Tribunal: STF
Processo: HC 207857
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.10.2021 por Cristiano de Barros Santos Silva e outros, advogados, em benefício de Lucílio Silva Meira, contra o acórdão proferido em 5.10.2021 pela Sexta Turma do Superior Tribunal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 690.147/SP, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes. É a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO STF. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos fundamentos (em tese) capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 2. A decisão que indeferiu a liminar no writ de origem apontou a gravidade concreta do delito imputado, com referência expressa às circunstâncias do caso, e o fato do mandado de prisão preventiva ter sido cumprido mais de quatro anos após sua expedição, em razão da não localização do agravante. 3. A alegada ausência de contemporaneidade da medida não foi apreciada pelo Tribunal de origem na referida decisão. A apreciação do tema demanda análise circunstancial dos autos, incabível em sede de apreciação de pedido de liminar. 4. Da mesma forma, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão em razão de ser pai de uma criança de 9 anos de idade também não foi apreciada pelo Tribunal, o que impede sua análise de forma inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Inexistindo ilegalidade que justifique a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 6. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 17)



O caso



    2. Consta ter o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Taboão da Serra/SP, em 23.2.2017, ao receber a denúncia apresentada contra o paciente, decretado sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (e-doc. 14). O mandado de prisão foi cumprido em 9.8.2021 (fls. 94-95, e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2193883-43.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.8.2021, foi indeferida a medida liminar pelo Desembargador Augusto de Siqueira, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Ao que se extrai, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, por fatos ocorridos em 21/7/2016 (fls. 234/236). 



    Consta, em resumo, que o paciente chegou ao bar de propriedade de sua companheira, embriagado, alterado e nervoso. Iniciou discussão com ela, porque questionado sobre dirigir bêbado na companhia do filho do casal, de apenas 4 anos de idade. Em determinado momento, ele fez menção de agredir sua convivente. A vítima, tentando evitar que a agressão se consumasse, interveio e agarrou o paciente, afastando-o, mas ele, de forma repentina e inesperada, sacou uma arma de fogo que trazia na cintura e efetuou disparos na direção do ofendido, matando-o. 



    Recebida a denúncia, aos 23/2/2017 foi decretada a prisão preventiva e determinada expedição de mandado de busca e apreensão (fls. 240/243). 



    Não localizado o paciente, foi suspenso o curso processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls. 176). 



    O mandado de prisão foi cumprido em 9/8/2021 (fls. 237/239). 



    Fazendo menção a julgados anteriores deste relator (fls. 10), os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva. 



    No entanto, é caso de indeferimento da liminar. 



    As decisões referidas tratam de hipóteses com certas particularidades, em uma das situações requerendo-se a prisão preventiva três anos após os fatos e, na outra, havendo menção a problemas psiquiátricos do requerente, o que, somado a outros elementos, ensejou decisão favorável a ele. 



    Na presente hipótese, porém, os fatos trazidos, especialmente a imputação, são diversos e não permitem constatar, de pronto, a presença dos pressupostos para a concessão liminar da medida, que é excepcional, destinada a casos em que a ilegalidade se mostra patente, verificável em simples leitura das razões e documentos eventualmente apresentados. 



    Não se descure que, ainda que em data distante, esta 13ª Câmara Criminal debruçou-se sobre a prisão preventiva em Habeas Corpus n. 2144005- 91.2017.8.26.0000, denegando a ordem. 



    Também não se ignore que às fls. 95 houve menção à não apreensão da arma, com receio de que, eventualmente, ainda em poder do ora paciente. 



    Assim, por ora, solicitem-se informações complementares, inclusive acerca da existência de eventual pedido de liberdade apreciado recentemente na origem”. (e-doc. 15) 



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 690.147/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.8.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCILIO SILVA MEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, ocorrido em 21/07/2016. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos que a motivaram. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. Aduz, ainda, que o paciente é pai de uma criança de 9 anos de idade, a qual é sua dependente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”. (e-doc. 16)



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.10.2021 (e-doc. 17).



    5. Neste habeas corpus, alega-se a existência de flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirmam os impetrantes ausência de contemporaneidade da prisão preventiva do paciente, decretada “após sete meses dos fatos” (fl. 6, e-doc. 1) e que seria desnecessária a custódia cautelar, porque “espontaneamente [teria ele] comparec[ido] em solo policial para colaborar com o caderno investigatório” (fl. 5, e-doc. 22).



    Asseveram que “a ilegalidade se agrava após quase cinco anos, quando o referido decreto é cumprido com a prisão de Lucílio que, em liberdade durante todo este tempo (de 2017 a 2021), sequer sabia dos andamentos processuais após a sua presença espontânea em solo policial” (fl. 7, e-doc. 1)



    Mencionam que “o paciente permaneceu por cinco anos em liberdade e neste período não praticou nenhum outro delito ou teve qualquer conduta desabonadora” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Anotam que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente seria genérica e carente de fundamentação idônea sem “fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar”, conforme se dispõe no § 1º do art. 315 do Código de Processo Penal.



    Sustentam que não teria sido apreciada a possibilidade de aplicação ao paciente de medidas cautelares diversas da prisão.



    São os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, uma vez superada a súmula 691, requer[-se] seja conhecido o presente habeas corpus, determinando-se, in limine, a expedição de alvará de soltura em favor de LUCÍLIO SILVA MEIRA, independente da aplicação de outras medidas menos gravosas, visando cessar o flagrante constrangimento ilegal ora apontado, até o julgamento do mérito do presente writ. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem para anular a decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista a flagrante violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 282, § 6º e 315, ambos do Código de Processo Penal, restabelecendo-se a liberdade do PACIENTE, independentemente da aplicação de medidas cautelares. 



    Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), citando-se, inclusive, a possibilidade de entrega de passaporte, obrigação de manter seu endereço atualizado e monitoração eletrônica. 



    Ainda que não seja esse o entendimento prevalente, requer seja analisada a possibilidade de concessão de ofício da ordem pleiteada, ex vi do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal”. (fls. 21-22, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no agravo regimental interposto contra a decisão do Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 690.147/SP. O objeto desse habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2193883-43.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Augusto de Siqueira, da Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum (Súmula n. 691). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 



    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 



    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).



    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se o disposto na Súmula n. 691 para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 23.2.2017, pela alegada prática de crime de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Raimundo Camelo de Souza. Na decisão impugnada, o juízo de primeiro grau destacou a periculosidade do agente pela gravidade concreta do delito, apontando que



    “a atuação do réu espelha periculosidade concreta, visto que, pelo que consta dos autos, (i) após a vítima intervir para proteger a companheira do réu; (ii) o próprio réu teria alvejado a vítima; (iii) no meio do estabelecimento (bar)”. (e-doc. 14)



    Nesse sentido, na decisão proferida no habeas corpus impetrado no Tribunal de São Paulo, assentou o Desembargador Augusto de Siqueira, ao indeferir a medida liminar e manter a prisão preventiva do paciente:



    “(...) Ao que se extrai, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, por fatos ocorridos em 21/7/2016 (fls. 234/236). 



    Consta, em resumo, que o paciente chegou ao bar de propriedade de sua companheira, embriagado, alterado e nervoso. Iniciou discussão com ela, porque questionado sobre dirigir bêbado na companhia do filho do casal, de apenas 4 anos de idade. Em determinado momento, ele fez menção de agredir sua convivente. A vítima, tentando evitar que a agressão se consumasse, interveio e agarrou o paciente, afastando-o, mas ele, de forma repentina e inesperada, sacou uma arma de fogo que trazia na cintura e efetuou disparos na direção do ofendido, matando-o. 



    Recebida a denúncia, aos 23/2/2017 foi decretada a prisão preventiva e determinada expedição de mandado de busca e apreensão (fls. 240/243). 



    Não localizado o paciente, foi suspenso o curso processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls. 176). 



    O mandado de prisão foi cumprido em 9/8/2021 (fls. 237/239). 



    Fazendo menção a julgados anteriores deste relator (fls. 10), os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva. 



    No entanto, é caso de indeferimento da liminar. 



    As decisões referidas tratam de hipóteses com certas particularidades, em uma das situações requerendo-se a prisão preventiva três anos após os fatos e, na outra, havendo menção a problemas psiquiátricos do requerente, o que, somado a outros elementos, ensejou decisão favorável a ele. 



    Na presente hipótese, porém, os fatos trazidos, especialmente a imputação, são diversos e não permitem constatar, de pronto, a presença dos pressupostos para a concessão liminar da medida, que é excepcional, destinada a casos em que a ilegalidade se mostra patente, verificável em simples leitura das razões e documentos eventualmente apresentados. 



    Não se descure que, ainda que em data distante, esta 13ª Câmara Criminal debruçou-se sobre a prisão preventiva em Habeas Corpus n. 2144005- 91.2017.8.26.0000, denegando a ordem. 



    Também não se ignore que às fls. 95 houve menção à não apreensão da arma, com receio de que, eventualmente, ainda em poder do ora paciente. 



    Assim, por ora, solicitem-se informações complementares, inclusive acerca da existência de eventual pedido de liberdade apreciado recentemente na origem”. (e-doc. 15) (grifos nossos)



    10. Diferente do alegado pelos impetrantes, as instâncias antecedentes adotaram fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, ser motivo idôneo para a custódia cautelar . Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS”. (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    11. Ademais, é de se anotar ter o paciente ficado foragido por mais de quatro anos desde a decretação de sua prisão pelo juízo processante. Cumprido o mandado de prisão em 9.8.2021, não comprovou a defesa ter apresentado ao magistrado de primeiro grau pedido de revogação da custódia cautelar, no qual invocados os argumentos expostos nesta impetração, notadamente a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    Nesse sentido, assentou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 690.147/SP, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes:



    “(...) Acerca da alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, verifica-se não foi analisada pelo Tribunal de origem na referida decisão. De fato, a apreciação do tema demanda análise circunstancial dos autos, incabível em sede de apreciação de pedido de liminar. 



    Da mesma forma, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em razão de ser pai de uma criança de 9 anos de idade, também não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise de forma inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    O agravante, portanto, não aditou fundamentos capazes de reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pelo que nego provimento ao agravo regimental”. (fls. 7-8, e-doc. 16) 



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido”. (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes”. (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.



    Não há o que se determinar superando-se as anteriores instâncias.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal paulista não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    15. Aplica-se à espécie a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora